Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-32.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015985-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANO DE FIGUEIREDO CALEGARI - CPF: 966.333.791-53 (RECORRENTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.246.162/0001-09 (RECORRIDO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1015985-32.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
EBANX LTDA

Recorridos
:
FABIANO DE FIGUEIREDO CALEGARI e ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
19 a 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM PLATAFORMA INTERNACIONAL. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de decisão elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de defeito em produto adquirido em plataforma internacional, sem restituição ou substituição após devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da transação; e (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva exige a demonstração de vínculo entre a parte demandada e a relação jurídica controvertida, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A prova documental indica que a transação foi realizada em favor de instituição diversa, sem qualquer menção à recorrente como beneficiária ou intermediadora do pagamento.

A ausência de participação na cadeia de fornecimento afasta a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano alegado, impõe-se sua exclusão do polo passivo.

A correção monetária sobre danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício sem caracterizar julgamento
extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de demonstração de participação da intermediadora de pagamento na transação afasta sua legitimidade passiva em demanda indenizatória.

2. A responsabilidade solidária no CDC pressupõe integração efetiva na cadeia de fornecimento.

3. A correção monetária em danos materiais incide desde a data do desembolso.

4. Os consectários legais da condenação podem ser revistos de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1009825-44.2023.8.11.0007, Rel. Dirceu dos Santos, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 344579934, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar as reclamadas, solidariamente:

1)PAGAR uma indenização por
danos materiais
a parte Autora no valor de
R$ 2.643,49 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) ,
corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ; Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

2)PAGAR uma indenização por
danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

(...).”

Em suas razões recursais, a recorrente EBANX LTDA alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da transação comercial, conforme demonstram os documentos dos autos. Argumenta, ainda, que o comprovante de pagamento indica expressamente a ALIPAY como favorecida, com intermediação do BTG Pactual.

Subsidiariamente, impugna a condenação por ausência de ato ilícito, nexo causal e dano indenizável, requerendo a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando que, em 15/10/2024, adquiriu através da plataforma AliExpress o produto "Android Auto Carplay – A8 – 6G – 128G – 360 – CHINA", pelo valor de R$ 2.643,49, com pagamento efetuado via PIX.

Narra que o produto apresentou defeito após a instalação, ocasião que, em contato com a empresa para troca, foi disponibilizada etiqueta de devolução e o produto foi enviado pelos correios. No entanto, apesar das tentativas de solução administrativa e da confirmação de recebimento do produto devolvido, não obteve reembolso ou substituição do bem.

A questão
preliminar
suscitada pela recorrente merece acolhimento.

A legitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, exige que a reclamada seja titular da relação jurídica discutida nos autos, ou seja, que tenha participado dos fatos que ensejaram a demanda.

No caso concreto, embora a empresa reclamada
EBANX LTDA
atue como intermediadora de pagamentos para plataformas e
sites
internacionais, não se identifica qualquer elemento que demonstre sua efetiva participação na transação questionada.

O
comprovante de pagamento
juntado pelo próprio autor, no ID 344579910, pág. 2, demonstra, de forma inequívoca, que o favorecido da transação foi a empresa ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA (atual AIBR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA).

Além disso, a
instituição financeira
responsável pela operação foi o
Banco BTG Pactual S/A (ID 344579910, pág. 2),
não havendo qualquer menção à recorrente EBANX Ltda. (CNPJ nº 13.236.697/0001-46) como beneficiária da transação.

Desse modo, não restou demonstrada a existência de vínculo entre a recorrente e o negócio jurídico discutido, tampouco qualquer participação sua na intermediação do pagamento ou na execução da compra realizada pela parte autora.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA ESTRANGEIRA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EBANX LTDA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS (ALIPAY BRASIL) INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO. 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando os apelantes ao pagamento, em razão da aquisição de mercadoria, no valor de R$ 3.811,40, pela plataforma AliExpress, que apresentou defeito após 30 dias de uso, sem solução do impasse com o vendedor ou a plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a EBANX LTDA possui legitimidade passiva para figurar na ação indenizatória; (ii) Determinar se existência ou não de danos morais decorrentes do vício em produto adquirido na plataforma AliExpress.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica nexo de causalidade entre a atuação da EBANX LTDA e os prejuízos alegados pelo consumidor, uma vez que não há prova de sua participação direta ou indireta na cadeia de fornecimento ou na intermediação do pagamento.

A ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, ao atuar como facilitadora do pagamento da compra realizada na plataforma AliExpress, integra a cadeia de consumo.

A ausência de solução administrativa eficaz para o problema técnico apresentado por produto defeituoso, após as tentativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral é configurado quando o vício do produto frustra a expectativa legítima do consumidor de usufruir do bem em perfeitas condições, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não gerar enriquecimento indevido nem ser inexpressivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da EBANX LTDA provido.

Recurso da ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA desprovido.

(TJMT - N.U 1009825-44.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 02/07/2025). (grifei).

A responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, pressupõe a
efetiva participação na cadeia de fornecedores
, o que não se verifica no caso concreto. Desse modo, inexiste fundamento para a imputação de responsabilidade à parte recorrente pelos danos alegados.

Diante desse cenário, não se verifica o necessário nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os prejuízos narrados, o que inviabiliza sua permanência no polo passivo da demanda.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da
ilegitimidade passiva
da empresa EBANX LTDA para figurar no polo passivo da presente demanda, por ausência de participação na relação jurídica discutida nos autos.

Por outro lado, impõe-se a adequação do termo inicial de incidência da correção monetária, uma vez que, nas condenações por danos materiais, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
acolher
a preliminar de
ilegitimidade passiva
da recorrente
EBANX LTDA
, extinguindo o processo em relação a esta, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC
,
restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Ainda, determino,
de ofício
, que o termo inicial de incidência da correção monetária, quanto aos danos materiais, seja a data do desembolso,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026